Tribunal: STF
Processo: Pet 15500
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de petição mediante a qual Leandro César Ferreira de Carvalho afirma que era investigado na justiça federal de Minas Gerais e os autos teriam sido declinados a esta Corte.

Diante disso, por meio de seu advogado, vem requerer “a) a concessão de vista integral dos autos eletrônicos aos patronos constituídos; b) a informação do número do processo distribuído neste Supremo Tribunal Federal, para fins de consulta e análise técnica, viabilizando o acesso aos autos pelos patronos regularmente constituídos para tal finalidade, nos termos da procuração acostada”.

Instada, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações:

“Em atendimento ao R. Despacho datado de 3/3/2026 (ID:e2e678a2), informamos a Vossa Excelência o que se segue. 
Trata-se de petição apresentada por LEANDRO CÉSAR FERREIRA DE CARVALHO, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual(is) processo(s) em seu desfavor em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa pelo nome do requerente e pelos números informados na petição, nos sistemas informatizados desta Corte, e não foram localizados processos em tramitação, com exceção da presente Petição. 
O espelho da pesquisa realizada segue anexo. Informamos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos”.

No caso em exame, a defesa constituída busca informações sobre números de processo e solicita acesso aos autos nos quais  o Peticionário figure na posição de investigado ou representado.

Verifica-se que o pedido foi atendido pela Secretaria Judiciária, com a indicação da ausência de procedimentos e processos que tramitam sem restrição de publicidade ou classificados em sigilo 01 (segredo de justiça) no âmbito desta Suprema Corte.

De outra parte, a gestão dos processos sigilosos e de pedidos de habilitação compete aos Relatores (art. 20, §1º, da Resolução nº 878, de 17 de julho de 2025). Portanto, extrapola as atribuições da Presidência desta Suprema Corte deliberar a respeito.

Nesses termos, nada remanesce a prover.

Ciência à defesa do requerente, acerca das informações adunadas pela Secretaria Judiciária.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente